Tribunal: STF
Processo: ARE 1560902
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos. Horas extras. Incorporação. Revisão. Decisão transitada em julgado. Decadência. Artigo 54 da Lei 9.784/1999. Segurança jurídica. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Temas 339 E 660 da repercussão geral. Inaplicável o tema 1276. Precedentes. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, confirmada em sede de embargos de declaração, fundamentada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1276 da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 

    4. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339). 

    5. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada não possui repercussão geral quando debatida sob a ótica infraconstitucional, consoante o Tema 660  da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371).  

    6. Para dissentir do entendimento firmado pelo juízo a quo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), procedimentos vedados nesta sede processual.

    7. Inaplicável, ao caso, o Tema 1276 da repercussão geral, tendo em vista que não guarda similitude com a matéria discutida nestes autos. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental não provido.